Tribunal: TJBA
Processo: 8007484-18.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007484-18.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON APELADO: SHEILA NUNES ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPEROIR. COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da cobrança antecipada de débito cujo vencimento estava previsto para após a conclusão do curso e as consequências da negativa de rematrícula ao aluno. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o contrato firmado entre as partes previa expressamente o vencimento das mensalidades após a conclusão do curso, não havendo fundamento para a cobrança antecipada. 4. A negativa da instituição de ensino em permitir a rematrícula, baseada em cobrança indevida, caracteriza falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Comprovado o dano moral sofrido pela parte autora, considerando a frustração decorrente da impossibilidade de continuar seus estudos regularmente, sendo adequado o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização. 6. O quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É indevida a cobrança antecipada de mensalidades quando pactuado seu vencimento para após a conclusão do curso, sendo caracterizada falha na prestação de serviço a negativa de rematrícula baseada em tal cobrança, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino e a consequente indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007484-18.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada SHEILA NUNES ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR